Tribunal: TJPA
Processo: 0018229-46.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018229-46.2016.8.14.0401

APELANTE: JONAS GUILHERME MAGALHAES COSTA, ARLEY SANTA ROSA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §§ 1º e 4º, INCS. II e IV, DO CPB - DOIS APELANTE. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA. 2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROVIMENTO. 3) RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA – NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 5) RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JONAS GUILHERME MAGALHÃES COSTA e ARLEY SANTA ROSA MELO, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursos na prática delitiva prevista no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV, do CPB.

Sustentam os recorrentes inexistirem nos autos provas capazes de autorizar a incidência da majorante referente à prática do crime no período de repouso noturno, bem como da qualificadora referente ao abuso de confiança, pelo que requerem o afastamento de ambas.

Pleiteiam, ademais, o reconhecimento da atenuante genérica, uma vez que os acusados eram funcionários do estabelecimento alvo do furto, e estavam há meses sem receber seus rendimentos, face a inadimplência patronal, sendo que, por fim, requereram a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento de ambos os apelos, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a peça acusatória que Madson Wagner Cardoso dos Santos, funcionário da empresa Carmem Academia, identificou pelas câmeras de segurança os responsáveis por furtar do aludido estabelecimento o valor de R$3.000,00 (três mil reais), em espécie.

O aludido funcionário apontou como autores do furto, o então porteiro Arley Santa Rosa Melo e o funcionário dos serviços gerais Jonas Guilherme Magalhães Costa, os quais, conforme declaração deles próprios, dividiram em partes iguais a quantia subtraída.

Assim, os apelantes foram denunciados e condenados como incursos no art. 155, §§1º e 4º, incs. II e IV, do CPB.

Inicialmente, sustentam os apelantes inexistirem nos autos provas capazes de autorizar a incidência da majorante referente ao repouso noturno, de modo a impor-se o seu afastamento e a absolvição de ambos.

Ressalta-se, de pronto, que além de não prosperar a alegação supramencionada, ainda se reconhecida fosse e, consequentemente, afastada a majorante em questão, ainda assim, tal mudança não resultaria na absolvição dos apelantes, conforme por eles pleiteado.

De qualquer modo, da análise das provas carreadas nos autos, vê-se não prosperar a alegação de ausência de provas capazes de sustentar a referida majorante, senão vejamos:

A vítima José Carlos Saldanha Bastos declarou em seu depoimento perante à autoridade judicial,
verbis:

“que o depoente é dono da empresa Carmen Academia; que, no dia dos fatos, no início de agosto de 2016, a filha do depoente sentiu falta de um dinheiro que ficava guardado no escritório, na parte de cima; que chamou o rapaz que cuida da parte de informática e verificaram as câmeras;
que verificaram que, de madrugada, as câmeras foram desligadas; que, contudo, por causa do nobreak, segura um pouco mais as câmeras e puderam ver tudo o que aconteceu; que a academia fechou por volta de 1h da manhã e, por volta de 01h:30min, o funcionário que toma conta abriu o portão e o outro funcionário entrou com uma moto; que tudo foi filmado
;
que o porteiro era o Arley, que abriu o portão; que o outro era Jonas, que também era funcionário, do apoio
; que entraram mais outras pessoas que não conseguiram identificar; que, pelas filmagens, foi possível verificar ainda que eles pegaram uma escada e a colocaram na parede, tendo Jonas subido nela; que os acusados tinham desligado a chave geral e pensaram que as câmeras não estavam filmando; que, na passagem da catraca da academia, tem uma câmera que filma quem entra e quem sai; que, quando Jonas passou, tentando se esquivar próximo à parede, a câmera o filmou, sendo que ele estava usando o chapéu e a camisa da academia; que deu para identificar que era Jonas; que Jonas subiu e foi até a parte onde fica o escritório, tendo ele aberto a porta com uma ponta de faca; que subtraiu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que estava em cima da mesa; que é comum na rotina da empresa deixarem o dinheiro na mesa do escritório para ser guardado na manhã do dia seguinte; que, pela manhã, logo após verificarem o ocorrido, perguntaram a Arley, mas ele disse que nada tinha acontecido; que chamaram, então, a pessoa do setor de informática para verificar as

filmagens; que aparece também nas filmagens Jonas saindo, de moto; que, depois, Arley fechou o portão como se nada tivesse acontecido; que tinham mais umas duas pessoas que ficaram embaixo; que Jonas foi quem fez todo o procedimento; que eles confessaram o crime e devolveram o dinheiro; que cada um tinha mil e quinhentos reais; que eles só confessaram na delegacia depois que lhes foram mostradas as filmagens; que, depois disso, os acusados foram despedidos da empresa; que nunca tinha ocorrido esse tipo de situação na empresa”.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, de sorte que, além dos depoimentos testemunhais, os apelantes confessaram ser verdadeiros os fatos a eles imputados, alegando, inclusive, que somente o fizeram porque estavam sem receber seus rendimentos, face a inadimplência patronal, de sorte a não prosperar o argumento de ausência de provas capazes de afastar a majorante referente ao repouso noturno.

Por outro lado, de igual modo, não prospera o pleito para afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança, pois das provas supramencionadas, vê-se que os apelantes eram funcionários da vítima, cujo acesso ao interior do estabelecimento, bem como às informações privilegiadas de onde se encontrava o dinheiro subtraído, eram disponibilizados em razão da confiança então existente entre patrão e empregados, os quais, por sua vez, traíram esta confiança, utilizando-a para executar a prática delitiva em questão, o que foi inclusive ratificado pelos próprios acusados em seus depoimentos.

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB, pois os apelantes somente teriam incorrido no crime por estarem passando por necessidades financeiras decorrentes da inadimplência patronal da vítima, sequer se verifica nos autos qualquer prova inconteste de tal fato, insurgindo apenas as alegações dos próprios réus que não se incumbiram de comprovar o por eles alegado.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fixado de forma proporcional e razoável a reprimenda dos apelantes inicialmente pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que em concurso de agentes e de forma premeditada.

Na segunda etapa do cálculo da pena, impõe-se a incidência da circunstância atenuante referente à confissão espontânea para ambos os acusados, conduzindo a reprimenda deles para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira e última fase do cálculo, exaspera-se a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), ante à qualificadora referente ao abuso de confiança, cujo total definitivo se perfaz em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, de modo a inexistir qualquer reparo na dosimetria de pena estabelecidas aos recorrentes.

No mais, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade imposta aos recorrentes por restritivas de direitos, nos moldes fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos apelos, porém lhes nego provimento.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023